Tribunal: TJPA
Processo: 0804863-06.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804863-06.2022.8.14.0009

APELANTE: JANDYSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0804863-06.2022.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: BRAGANÇA/PA

APELANTE: JANDYSON SILVA DOS SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado

Ementa
:
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
a
so em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por JANDYSON SILVA DOS SANTOS contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), impondo pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal cinge-se a: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte para consumo pessoal); e (iii) reforma da dosimetria, com aplicação da atenuante da confissão e fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade do crime restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, laudo provisório e laudo toxicológico definitivo. A autoria é confirmada por provas testemunhais e confissão parcial do apelante, que admitiu a posse da droga, porém negou a traficância.

4.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece a validade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova.

5.

O pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 não merece acolhimento pois a quantidade da substância apreendida e demais circunstâncias do caso evidenciam a destinação comercial da droga.

6.

Quanto à dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal, sendo inviável a redução na segunda fase, conforme Súmula 231 do STJ. A atenuante da confissão não se aplica, pois o réu apenas admitiu a posse do entorpecente, negando a traficância, conforme entendimento consolidado na Súmula 630 do STJ.

IV. Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 28; CP, art. 59; STJ, Súmulas 231 e 630.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-R (Tema 158); STJ, AgRg no HC 759.876/MT; STJ, HC 124954; Acórdão 1393930, 07158577520208070001, 1ª Turma Criminal do TJDFT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANDYSON SILVA DOS SANTOS
,
irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Comarca de Bragança/PA,

pela prática do delito previsto no
art. 33, da Lei nº.11.343/06,
impondo a sanção de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de

reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime aberto,

e mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, restando, ao final, substituída a reprimenda corporal por 01 (uma) pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade
(ID 17464125).

Houve juntada do laudo toxicológico definitivo (ID 17464116 - Pág. 1).

Em sede de razões recursais a defesa
pugnou, inicialmente, pela absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação
para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, requereu
a reforma da dosimetria para o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão com a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal
(ID 17464136).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 17464138.

Nessa superior instância, instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 18162377).

É o relatório.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia (ID 17464067
),
verbis
:

(...).

Noticiam os autos de Inquérito Policial que, no dia 18/11/2022, por volta das 12hs, em via pública, o acusado JANDYSON SILVA DOS SANTOS, foi preso em flagrante por trazer consigo 200 (DUZENTAS) GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA A MACONHA. As substâncias entorpecentes encontradas são capazes de causar dependência física e química, assim agindo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A Polícia Civil de Bragança recebeu informações de que JANDYSON SILVA, apontado com dono de um ponto de venda de drogas no Bairro da Aldeia, iria se deslocar ao Bairro Alto Paraíso para comprar uma grande quantidade de entorpecentes, com intuito de repor seu estoque e assim continuar com o comercial ilegal de drogas na área.

Munidos por essas informações, os investigadores de polícia seguiram o acusado até o referente bairro, no local, JANDYSON desceu de um mototáxi que havia pegado e entrou em no conjunto de casas; nesse momento, os policiais que estavam na espreita realizaram abordagem do acusado e consigo foi entrado dentro de um capacete, 200 (DUZENTAS) GRAMAS DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS A MACONHA, ALÉM DISSO, FOI APREENDIDO COM O ACUSADO UM APARELHO CELULAR DE COR AZUL.

Pelo que consta, já em sede policial o acusado repentinamente pegou o aparelho celular e jogou no chão, quebrando o objeto.

Em seu interrogatório JANDYSON SILVA DOS SANTOS confessou que as substâncias entorpecentes lhe pertenciam, entretanto, negou a traficância, alegando que as drogas apreendidas consigo, seriam destinadas ao consumo pessoal, bem como pagou pelos entorpecentes apreendidos via Pix, no valor de R$900,00 (novecentos reais) e os pegou próximo de um muro.

A imputação feita ao acusado nesta peça, é corroborada pelos indícios de autoria e materialidade, consubstanciados no depoimento dos Policiais Civis, Termo de Exibição e Apreensão (Id. 84340672 - Pág. 6), Laudo Toxicológico Provisório (Id. 84340672 - Pág. 8).

Com essa conduta, o denunciado é passível de receber as sanções penais punitivas, por incidir na conduta típica e antijurídica descrita no ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

(...).

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

02 -
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE ENTORPECENTES

De pronto, afasto a tese absolutória sustentada pela defesa, baseada em alegada insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório que embasou a sentença condenatória mostra-se sólido, coerente e apto a ensejar a responsabilização penal do réu pela prática do delito tipificado no
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada, notadamente pelo auto de exibição e apreensão (ID 17464034 - p. 9), pelo laudo provisório (ID 17464035 - p. 2), e pelo laudo toxicológico definitivo nº 2023.07.000035-QUI (ID 17464116 - p. 1), que atestam a apreensão de substância entorpecente do tipo
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha. Os exames periciais apontam para a apreensão de 181,953 gramas de maconha em uma porção maior, além de outras três porções que totalizaram 3,415 gramas de substância da mesma natureza, todas com resultado positivo para Tetrahidrocanabinol (THC)

(ID 17464116).

Quanto à autoria os elementos constantes dos autos são inequívocos e demonstram, de forma convergente, a responsabilidade penal do recorrente. Destacam-se, neste ponto, os depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório, transcritos no édito condenatório
(ID 17464125
)
, merecendo reprodução nesta instância recursal,
in verbis
:

(...).

Em audiência, a testemunha de acusação GERSON ADERSON CORREIA DOS SANTOS, investigador da polícia civil, declara:

"Que trabalham com mapeamento das ‘bocas de fumo’ na região; que neste dia estavam no bairro da Aldeia e que tem informantes no local; que um dos informantes informou que o réu JANDYSON estava comercializando drogas na região; que JANDYSON é conhecido na região como ‘Barbie’; que receberam informações de um usuário que os entorpecentes tinham acabado e que o réu iria se abastecer de drogas; que deram uma volta no carro em um carro descaracterizado; que viram ele pegando uma van e o seguiram; que viram ele indo para o bairro do Morro; que fizeram a abordagem e o réu estava com um capacete debaixo do braço, sendo encontrados com ele tabletes de maconha; que após a abordagem, o conduziram para delegacia; que teve um momento em que o acusado pediu pra afrouxar a algema e aproveitou para pegar o celular e jogá-lo no chão, danificando o objeto apreendido; que reconhece o acusado como sendo quem está na audiência; que o réu estava com um mototaxista, que posteriormente foi liberado; que o acusado estava com uma porção grande e que provavelmente ainda iria fracioná-la para a venda; que o acusado se negou a dar o endereço dele; que ele comprou a droga via pix”.

Em audiência, a testemunha de acusação GERSON ROSA DE MESCOUTO, investigador da polícia civil, declara:

“Que atuou na prisão do acusado; que chegou informação de que o réu estava sem droga e iria se abastecer; que estavam numa viatura descaracterizado; que viu o acusado em uma motocicleta e verificaram que ele se dirigiu ao bairro Samaumapara; que o local onde ele parou era conhecido por ser uma biqueira; que fizeram campana e aguardaram o retorno dele; que ao verem o réu sair do local, fizeram a abordagem; que verificaram que dentro do capacete que o acusado segurava tinha maconha dentro; que o acusado comprava drogas via pix; que o denunciado quebrou o aparelho celular quando teve oportunidade; que o acusado é o que aparece na tela; que não encontraram dinheiro com o réu; que um dos usuários apontou o réu como vendedor; que o réu atuava no bairro da Aldeia, no Beco da Amizade; que a diligência foi motivada pelo recebimento de denúncias de informantes”.

Em audiência, a testemunha de acusação ROGÉRIO JATY ABREU SOBRINHO, papiloscopista da polícia civil, declara:

“Que estava na delegacia no dia do fato; que serviu de testemunha de apresentação; que viu quando o acusado foi conduzido pelos investigadores da polícia civil; que o acusado foi encontrado com próximo de 500 g de drogas; que reconhece o acusado como o presente na audiência e aparecendo na tela”.

(...).

In casu,
verifico que tanto em sede de investigação policial (ID

17464035 - Pág. 1), quanto em juízo (ID mídia 17464101 e 17464102), o ora recorrente confirmou, no momento de sua prisao estar de posse de tabletes de maconha, dentro do capacete, afirmando a propriedade da droga, porém, negou a traficância, asseverando que seria usuário de entorpecentes e que teria ido comprar drogas para fins de consumo pessoal, esclarecendo, ao final, ter quebrado seu celular por ser LGBTQIA+ e que constava do aparelho relações sexuais gravadas.

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, quanto tal alegação com o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado,
não restando dúvidas de que era o proprietário do material entorpecente apreendido e destinado à venda.

Acrescenta-se, neste ponto, que o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que os depoimentos prestados por agentes estatais — policiais civis e militares — gozam de presunção de veracidade e fé pública, quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando corroborados por demais elementos probatórios nos autos, como no presente caso. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"É firme o entendimento desta Corte no sentido de que os depoimentos prestados por policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem validade probatória, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos colhidos na fase inquisitorial."
(STJ, AgRg no HC 759.876/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 22/08/2022).

Portanto, ficou demonstrado nos autos que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo conseguido desconstituído as provas ofertadas pela acusação, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos depoimentos.
Sobre a validade do testemunho policial (STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Com efeito, não restam dúvidas que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar a autoria do ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

Em sequência, o ora apelante pugnou a
desclassificação da conduta pelo qual fora condenado, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Não assiste razão à defesa mais uma vez. Explico:

É que no curso da instrução criminal restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, comprovado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado

fora apreendida em poder do acusado, em quantidade razoável que extrapola a posse para consumo próprio.

Importa destacar que nos termos do §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, para aferir se a droga se destinava a uso pessoal, deve o magistrado considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais e os antecedentes do agente.

Na presente hipótese a expressiva quantidade de droga, o fracionamento em porções distintas, o local da apreensão (região conhecida pelo tráfico) e demais elementos de provas constantes nos autos convergem no sentido de que a substância se destinava ao comércio ilícito, e não ao uso individual.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada)

Por conseguinte,
também não acolho o pleito desclassificatório defensivo,
uma vez que restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, pois, a prova testemunhal produzida durante a instrução está alinhada com os elementos informativos colhidos por ocasião do inquérito policial, a indicar que o ora apelante praticou a conduta consistente na mercancia de substâncias ilícitas.

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA

No que se refere à dosimetria da pena, insurge-se a defesa postulando o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, com a consequente
fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal
previsto para o tipo penal imputado.

Adianto, desde já, que os pleitos defensivos não merecem acolhimento, pelas razões que passo a expor.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a dosimetria da pena se insere no âmbito da chamada discricionariedade vinculada do julgador, exigindo motivação adequada, concreta e individualizada, sobretudo quando se pretende ultrapassar os parâmetros legais, seja para agravar ou atenuar a resposta penal.

Nesse sentido, ao reexaminar a sentença sob os fundamentos do art. 59 do Código Penal e à luz do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, constato que o juízo a quo atuou com acerto técnico ao fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, evidenciando adequada valoração negativa da quantidade da droga apreendida, sem qualquer majoração indevida.

Na segunda fase da dosimetria
, não foram reconhecidas agravantes. A despeito disso, a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Contudo, tal pretensão encontra óbice na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Referido entendimento já foi reiteradamente confirmado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral:

“
As atenuantes genéricas não autorizam, por si sós, a fixação da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, RE 597.270-QO-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 03/10/2014 – Tema 158 da Repercussão Geral)

No presente caso, entretanto, sequer se vislumbra a presença da referida atenuante.

Explico: a atenuante da confissão espontânea pressupõe que o agente reconheça, de forma clara e inequívoca, a prática do delito que lhe é imputado. Todavia, nos autos, o recorrente limitou-se a admitir a posse da droga, negando, em todas as fases da persecução penal, a prática do tráfico, sustentando que a substância se destinava ao consumo pessoal. Trata-se de versão defensiva que, embora protegida pelo direito à não autoincriminação, não configura confissão nos termos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

Súmula nº 630 do STJ
: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Dessa forma, corretamente a sentença deixou de reconhecer tal atenuante, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada.

Na terceira fase da dosimetria
, verifico que o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena em 2/3, percentual máximo legal, por ter reconhecido ser o réu primário, possuir bons antecedentes e não existir nos autos elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

Assim, fixou-se a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, o que ora se mantém, por ausência de qualquer vício ou desproporção na aplicação da reprimenda.

Mantém-se, ainda, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, bem como o valor unitário do dia-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao art. 49, §1º, do mesmo diploma legal.

Ademais, à luz do disposto no art. 44, §2º, primeira parte, combinado com o art. 46, ambos do Código Penal, correta também se mostra a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, conforme definido na sentença recorrida.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/07/2025